Tribunal: TJMT
Processo: 1040858-64.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040858-64.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.164.263/0001-85 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Impossibilidade de impetração para cumprimento de decisão judicial anterior.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por KADAO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, no qual se buscava o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo, via mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é cabível a impetração de mandado de segurança para garantir o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, sendo inadmissível para garantir o cumprimento de decisão judicial anterior.

4. O entendimento consolidado é que, para cumprimento de decisões judiciais, a parte deve utilizar os meios processuais adequados, e não o mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é cabível a impetração de mandado de segurança para garantir o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
KADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213368655), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C TUTELA RECURSAL”
impetrado por
KADÃO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1040858-64.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face do
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL EM RONDONÓPOLIS,
cujo o trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu a petição inicia, nos seguintes termos (ID. 195685180):

“
VISTO.

KADAO S.A
impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato tido como ilegal do
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL EM RONDONÓPOLIS
, aduzindo, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado que atua em mais de um Estado da Federação e desenvolve suas atividades no ramo de fabricação de produtos de carne, criação de bovino para corte, frigorífico, preparação de subprodutos do abate de carne, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, dentre outros contidos em seu objeto social.

Informa que, em decorrência de suas atividades, está sujeita ao recolhimento de uma gama de tributos, dentre eles, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, aos cofres do fisco Estadual, seja em sua modalidade própria, seja em substituição tributária.

Assevera que, por possuir matriz e filiais operando em Estados distintos, tempos em tempos, opera-se entre elas a transferência de mercadorias. Contudo, sem a realização de ato de mercancia apto a incidência de ICMS, haja vista que tais operações não configuram a circulação jurídica de mercadorias, pois inexiste a transferência de propriedade, não se tratando, desta forma, de uma operação comercial que visa lucro.

Relata que o Estado de Mato Grosso, de forma contrária a própria regra matriz de incidência tributária do ICMS sobre operações mercantis insculpida no art. 155 da Constituição Federal, exige o recolhimento do imposto mesmo nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Por essa razão, ajuizou a ação declaratória n° 1000532-08.2023.8.11.0021, objetivando afastar a exigência do ICMS nas operações de transferências de bens entre matriz e filiais localizados em outras unidades.

Destaca que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Água Boa-MT deferiu a tutela de urgência pleiteada naquela ação, para determinar que o Estado de Mato Grosso “se abstenha de cobrar ICMS em operações de transferência interestadual de mercadorias entre os estabelecimentos da parte autora”. Aliás, o Estado já reconheceu a procedência da demanda e o processo se encontra concluso para homologação dos pedidos.

Alega que, apesar da liminar favorável e reconhecimento quanto a procedência dos pedidos naqueles autos, a autoridade coatora vem reiteradamente efetuando o lançamento dos débitos de ICMS em operações de envio de mercadoria para a filial sem o devido destaque do ICMS, inclusive, com a aplicação das penalidades descritas no Art. 74-E, inciso IV, alínea “O” da Lei Estadual 7.098/1998, conforme TAD nº 1167173-2.

Afirma que a parte Impetrada, após efetuar os lançamentos mediante a emissão de Termo de Apreensão e Depósito – TAD, os mantém como “pendentes” no cadastro da empresa perante a Receita Estadual do Mato Grosso, impedindo a emissão das certidões perante tal órgão e, consequentemente, impossibilitando a renovação do cadastro estadual.

Ressalta que não questiona o lançamento do tributo mediante o TAD nº 1167173-2, mas tão somente o ato ilegal da autoridade coatora em manter tal débito como exigível no seu cadastro estadual, quando deveria constar com a exigibilidade suspensa, considerando a decisão proferida na ação declaratória nº 1000532-08.2023.8.11.0021, bem como o disposto no art. 151, incisos IV e V, do CTN.

Assim, requer a concessão de liminar para “
o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do TAD Nº 1167173-2, com fundamento no art. 151, inciso IV e V do CTN, nos termos já determinados na ação declaratória nº 1000532- 08.2023.8.11.0021 – 1ª Vara Cível de Água Boa
” (Id. 136471263).

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei 12.016/2009, que visa a proteção de direito líquido e certo lesado ou que sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Entende-se por direito líquido e certo aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas, tendo em vista que a estreita via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória.

No caso, como já relatado, a impetrante pleiteia a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do TAD Nº 1167173-2, com fundamento no art. 151, incisos IV e V, do CTN, em razão da tutela de urgência deferida na ação declaratória nº 1000532- 08.2023.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa-MT.

Ao final, no mérito, a impetrante busca a concessão de segurança para: “
d) Reconhecer a inexigibilidade da multa e juros impostos pela autoridade administrativa por ocasião do lançamento do TAD Nº 1167173-2, em razão da determinação de suspensão da exigibilidade por meio de decisão judicial, bem como por força do art. 151, inciso IV e V do CTN; e) Reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante quanto ao CANCELAMENTO do TAD Nº 1167173-2, após o trânsito em julgado da ação declaratória nº 1000532-08.2023.8.11.0021 – 1ª Vara Cível de Água Boa, em razão da extinção do crédito tributário, com fundamento no art. 156, inciso X, do CTN; f) Reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante em não ser imputado qualquer sanção administrativa, especialmente quanto a exigência de eventuais TAD’s que forem lançados em desfavor da Contribuinte
”.

Da análise dos fatos narrados na inicial com os aludidos pedidos, verifica-se que a impetrante, por meio de ação mandamental, pretende efetivar provimento judicial obtido na ação declaratória nº 1000532- 08.2023.8.11.0021, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Água Boa-MT.

Ocorre que a impetrante equivocou-se na escolha do remédio jurídico.

Isso porque não cabe mandado de segurança para assegurar cumprimento de ato decisório proferido em outro processo, principalmente porque o descumprimento da decisão que aqui se objetiva fazer cumprir deve ser arguido por simples petição nos autos daquele processo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 23.438/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019; destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO JÁ ASSEGURADO EM OUTRO PROCESSO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INICIAL INDEFERIDA.
O mandado de segurança não é a via adequada para o cumprimento de decisão judicial.
Consoante o que é disposto no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, a inicial deve ser indeferida nas hipóteses em que não se trata de cabimento do mandado de segurança. (N.U 1003988-73.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020; destaquei).

Assim, havendo descumprimento de decisão judicial, cabe à parte prejudicada requerer do Juízo onde se processou o feito a utilização dos meios de coerção cabíveis para garantir o seu cumprimento e não ingressar com ação autônoma para tal fim, sobretudo porque qualquer decisão proferida por este Juízo sobre o mérito da questão violaria o princípio do juiz natural.

Dessa forma, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões, alega a parte apelante que a sentença merece ser reformada pois “(...)referido entendimento não condiz com a realidade processual, tendo em vista que ao contrário do que fundamenta a r. sentença, o presente Mandado de Segurança não tem por objetivo discutir o mérito da ação declaratória n° 1000532-08.2023.8.11.0021,
mas sim obter ordem judicial para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos o art. 206 do CTN, e consequentemente, viabilizar a renovação do cadastro estadual
.”

Aduz que “(...)no decorrer dos presentes autos, em 05/09/2023, a Apelada lavrou auto de infração contra a parte Apelante, fundamentado o envio de mercadoria para a filial sem o devido destaque do ICMS, razão pela qual, entendeu pela aplicação das penalidades descritas no Art. 47-E, inciso IV, alínea “O” da Lei Estadual 7.098/1998. Ocorre que, o referido TAD está constando como PENDENTE no sistema cadastral da Receita Estadual, ocasionando o impedimento para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da Apelante”.

Sustenta que “(...)o ato coator impugnado através deste mandado de segurança é a impossibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, que se sustenta por conta e exibilidade do TAD n°1167173-2, confrontando a legislação vigente (art. 206 CTN)”.

Afirma que “(...)o ato coator impugnado através deste mandado de segurança é a impossibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, que se sustenta por conta e exibilidade do TAD n°1167173-2, confrontando a legislação vigente (art. 206 CTN)”.

Ressalta que “(...)que a determinação de suspensão da exigibilidade do débito da TAD n 1167173-2, ja foi determinada nos autos de n° 0532-08.2023.8.11.0021 em que a Apelante possui decisão que permite o deslocamento entre matriz e filias SEM O RECOLHIMENTO DE ICMS. Portanto, o que se busca através deste Mandado de Segurança é tão somente o cumprimento do art. 206 do CTN quanto a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer: “a) Reformar a r. sentença no intuito de conhecer o cabimento do Mandado de Segurança no presente caso, para garantir o direito líquido e certo da Apelante quanto a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, preceituado na própria legislação vigente (art 206 CTN)”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, e manutenção da sentença (ID. 196399654).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C TUTELA RECURSAL”
impetrado por
KADÃO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1040858-64.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em face do
DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL EM RONDONÓPOLIS,
cujo o trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu a petição inicial e consequentemente julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou a presente ação mandamental, visando o reconhecimento da inexigibilidade da multa e juros impostos pela autoridade administrativa por ocasião do lançamento do TAD n.º 1167173-2, em razão da determinação de suspensão da exigibilidade por meio de decisão judicial, bem como por força do art. 151, IV e V do CTN.

A contestação foi apresentada no ID. 195685177 e sobreveio, a sentença, proferida em 12.12.2023, que indeferiu a inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID. 195685180).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Com efeito, é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, porém, o quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não convence sequer do cabimento da presente ação mandamental.

Isto porque, a pretensão lançada no presente
mandamus
não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação (proc. n.º 1000532-08.2023.8.11.0021).

Desse modo, não é cabível a impetração de mandado de segurança visando à garantia do cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada.

Ademais, é cediço que a ação constitucional não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PARA FAZER CUMPRIR ATO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

OPERADA A DECADÊNCIA — PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a impetração de mandado de segurança para que a autoridade vindicada coatora cumpra decisão judicial proferida em autos outros.

Ademais, opera-se a decadência do direito de impetração, quando transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data do trânsito em julgado da sentença que se pretende fazer cumprir.

Sentença retificada.

(N.U 1030632-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS – PRECEDENTE DO STJ -
SEGURANÇA DENEGADA.

A pretensão lançada no presente
mandamus
não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação.

O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes.

Deste modo, não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada.

(...)

(N.U 1007299-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)(grifo nosso)

Ainda, a respeito do não cabimento do presente mandado de segurança na situação ora discutida, cito entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos.
2. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no MS n.º 23.438/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019)(grifo nosso)

Outrossim, observa-se que desde o início a parte apelante pugna pelo cumprimento de decisão judicial deferida em outro processo, vejamos:

“e) Reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante quanto ao CANCELAMENTO do TAD Nº 1167173-2, após o trânsito em julgado da ação declaratória nº 1000532-08.2023.8.11.0021 – 1ª Vara Cível de Água Boa, em razão da extinção do crédito tributário, com fundamento no art. 156, inciso X, do CTN”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“(...)o ato coator impugnado através deste mandado de segurança é a impossibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, que se sustenta por conta e exigibilidade do TAD n°1167173-2, confrontando a legislação vigente (art. 206 CTN)”.

Informa que
“(...)a determinação de suspensão da exigibilidade do débito da TAD n 1167173-2, j
á foi determinada
nos autos de n° 0532-08.2023.8.11.0021 em que a Agravante possui decisão que permite o deslocamento entre matriz e filias SEM O RECOLHIMENTO DE ICMS”.

Narra que
“(...)se busca através deste Mandado de Segurança é tão somente o cumprimento do art. 206 do CTN quanto a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa”.

Assevera que
“(...)a presente ação
NÃO OBJETIVA
trazer a discussão do objeto da ação declaratória de n° 1000532-08.2023.8.11.0021,
mas sim, proceder com a determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pelo Agravado
”
.

Argui que
“(...)ao contrário do que fundamentou o Nobre Desembargador Relator quando da análise do mérito da Apelação interposta pela Agravante, importante frisar que o presente Mandado de Segurança não objetiva assegurar o cumprimento de ato decisório proferido em outro processo,
mas sim garantir o direito líquido e certo da Agravante quanto a expedição certidão positiva com efeitos de negativa, assegurado pelo art. 206 do CTN”
.

Ao final,
“(...)
requer seja o presente Agravo Interno em Apelação conhecido
pois presentes os requisitos processuais atinentes à modalidade recursal e, no mérito,
julgado provido para que seja realizada a remessa dos autos ao Colegiado deste E. TJMT para julgamento de mérito
, sendo julgado provida a Apelação interposta pela Agravante fim de que seja reformada a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de
reconhecer o cabimento do Mandado de segurança no presente caso, haja vista que o ato coator impugnado advém primeiramente do descumprimento da legislação vigente por parte do Estado Agravado (e não em razão do descumprimento de uma decisão judicial), qual seja o art. 206 do CTN”
.

Sem contrarrazões, uma vez que a petição de ID. 225869686, a parte agrava, pugna pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
KADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213368655), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que conforme o art. 5º, inciso LXIX, da CF, é garantida a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Já a Lei n.º 12.016/2009, em seu artigo 1º, prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
“
No caso, porém, o quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não convence sequer do cabimento da presente ação mandamental. Isto porque, a pretensão lançada no presente
mandamus
não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação (proc. n.º 1000532-08.2023.8.11.0021). Desse modo, não é cabível a impetração de mandado de segurança visando à garantia do cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada
”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024